Tribunal: TJMT
Processo: 0019522-79.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019522-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA (RECORRIDO), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA - CPF: 027.773.881-48 (APELANTE), ADEILDO FORTUNA (VÍTIMA), JOAQUIM FURTUNA MOREIRA (ASSISTENTE), JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA FURTUNA (ASSISTENTE), OSMAR MARTINS DOS SANTOS (ASSISTENTE), AUREO ROGER CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ADEILDO FURTUNA - CPF: 692.188.381-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio. Veredito condenatório. Pena-base. Risco a terceiros não evidenciado. Fundamentação inidônea. Fração redutora pela tentativa.
Iter criminis
percorrido. Readequação do regime. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
visando
a redução da pena.

II. Questões em discussão

1)
Pena-base elevada mediante fundamentação inidônea
;
2)
fração de redução pela tentativa; 3) jus ao regime aberto.

III. Razões de decidir

1.
A afirmação genérica de que o crime teria sido praticado em via pública,
“sem qualquer demonstração de efetivo risco à terceiros, não justifica a elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 960.413/RS).

2.
“A vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050)

A pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena privativa de liberdade do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Teses de julgamento
:

1.
A prática do delito em via pública, por si só, sem demonstração concreta de risco ou exposição de terceiros, não autoriza a elevação da pena-base.

2.
Afigura-se adequada a redução da pena na fração de 1/3 (terço) quando o agente percorre considerável parte do
iter criminis
e o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.
A pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º, “c”, e 3º; 59 e 65, III, “d”. CPP, arts. 577 e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, j. 05.06.2009, STJ, AgRg no HC 960.413/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2023; STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado Criminal nº 46; TJMT, AP 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019522-79.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (s): ALEXCINALDO GOMES PEREIRA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta ALEXCINALDO GOMES PERERIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU

0019522-79.2015.8.11.0042), que o condenou por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 304951410).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2) seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante da tentativa porque
“a vítima não sofreu lesões que seriam consideradas gravíssimas
”; 3)
“
o regime semiaberto seria desproporcional diante da pena imposta”.

Requer o provimento
para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime aberto (ID 299082380).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313276451).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, por entender que:

“[...] não existe razão para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil, já que o Juízo fez incidi-la conforme determina a legislação e de acordo com o posicionamento jurisprudencial, motivos pelos quais deve ser rechaçada a pretensão recursal. [...] Impossível dizer que o bem jurídico tutelado não foi concretamente ameaçado, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer retoque, devendo ser mantida a fração aplicada. [...] Manifesta-se pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de reparação aos danos sofridos pela vítima, ante a ausência de pedido expresso nesse sentido, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 314821850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de agosto de 2015, por volta das 15h30min, no pátio do posto São Matheus, situado às margens da BR 364, no bairro Distrito Industrial, nesta Capital, Jean Morais Seriano, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de Adeildo Fortuna, mediante golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos nos Laudo Pericial de fls. 50/56, e laudo pericial nº 3.19.2015.20447-01 de fls. 73/76, não atingindo o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JEAN MORAIS SERIANO como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990 [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - ID 189560162 - fls. 1/3)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° Quesito: No dia 11/08/2015, por volta das 15h3Omin, no pátio do posto São Matheus, situado às margens da R 364, o bairro Distrito Industrial, em Cuiabá-MT, ADEILDO FORTUNA foi vítima das lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 1.9067.2.2015.76681-01 (Fls. 69- 74 do "pdfl? SIM (4) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado ALEXCINALDO GOMES PEREIRA foi o autor do fato? SIM (4) NÃO (--)

3° Quesito: O jurado absolve o réu ALEXCINALDO GOMES PEREIRA? SIM (--) NÃO (4)

4° Quesito: O acusado ALEXCINALDO GOMES PEREIRA deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? SIM (4) NÃO (2)

5° Quesito: O crime foi cometido pelo acusado ALEXCINALDO GOMES PEREIRA por motivo fútil, consistente no fato que teriam se desentendido porque esse ficou insatisfeito com os "R$2,00 (dois reais) e dois cigarros" que a vítima lhe deu e a esfaqueou em seguida? SIM (2) NÃO (4)

6° Quesito: O crime foi cometido pelo acusado ALEXCINALDO GOMES PEREIRA mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na ausência de oportunidade de reação por parte desta, uma vez que o golpe foi deferido de forma repentina, inesperada, sendo que a vitima não teria visto a faca até o momento do ataque? SIM (3) NÃO (4).”

(ID 304951412 - fls. 25/26)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante exposto, atento a decisão soberana do Conselho de Sentença, o qual me encontro vinculado: CONDENO o réu ALEXCINALDO GOMES PEREIRA, com qualificação anterior, em relação ao art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Assim, passa-se à Dosimetria da Pena, observando-se o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal vigente. [...]

Quanto aos antecedentes, o condenado ostenta maus antecedentes criminais, contudo, deixo de valorá-la, uma vez que o trânsito em julgado das referidas condenações ocorreu posteriormente à prática dos fatos ora analisados. Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase.

O motivo nada a valorar, uma vez que não fora reconhecido pelo Conselho de Sentença.

As circunstâncias do crime verifica-se que são desfavoráveis, já que os fatos se deram em via pública, na presença de outras pessoas, de modo que os atos empreendidos pôs em risco a incolumidade pública, o que depõe contra o réu. [...]

Já as consequências do crime restaram inerentes ao tipo penal; por fim não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Desta forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 09(nove) de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausente a agravante.

De outro lado, presente a atenuante genérica da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), diminuo a pena em 1/6 e torno a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Na terceira fase da dosimetria, há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal): [...]

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesões Corporais, não havendo ali afirmação concreta e pormenorizada de que houve risco de morte, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito (leva-se em conta a área atingida).

Isso, portanto, distancia o cenário da consumação (morte). Assim, a redução deve se dar no patamar de 1/3.

Não havendo causa de aumento, FIXO A PENA EM 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, será: SEMIABERTO. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 304951410)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [
“fato praticado em via pública [...] colocando em risco a incolumidade pública”
].

Como bem pontuado pela i. PGJ, a negativação das circunstâncias do crime não se mostra pertinente, porque
“o delito [...] não ocorreu em via pública, o instrumento utilizado pelo apelante na tentativa de homicídio foi uma faca e os golpes foram desferidos apenas contra a vítima ADEILDO. Logo, não houve risco a integridade física de terceiros”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 338229378).

A afirmação genérica de que o crime teria sido praticado em via pública,
“sem qualquer demonstração de efetivo risco à terceiros, não justifica a elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 960.413/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

Afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juiz-Presidente, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

A e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024), e o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Dessa forma, a pena intermediária deve ser readequada a 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como
“afirmação concreta e pormenorizada (extraída do Auto de Exame de Lesões Corporais) de que houve risco de morte”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 304951410).

Consoante
Laudos Periciais [nº 1.9067.2.2015.76681-01; nº 1.9067.2.2015.76681-02], a
ofensa física decorrente dos golpes de arma branca [“faca”] desferidos pelo apelante
“nas regiões flanco direito mesogástrico (2cm), transumbilical, terço inferior da perna esquerda”
da vítima [Adeildo Fortuna] causou
“lesões na cavidade abdominal resultando em perigo de vida”
(ID 189560162 - fls. 60/62).

Atente-se que a vítima
foi submetida à cirurgia de emergência [
“laparotomia exploradora com sutura

da

parede anterior do estômago e colocação de sonda

naso enteral”
] e permaneceu internada com acompanhamento de fisioterapeuta
,
conforme laudos [nº 1.9067.2.2015.76681-01; nº
1.9067.2.2015.76681-02],
subscritos pelas médicas Maria Cristina de Próspero Amui, CRM/MT 2138 e Renata Alice Libardi, CRM/MT 3104 (ID 189560162 - fls. 50/65).

Neste e. Tribunal entende-se que a
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46),

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu;

“[...] a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022)

Assim sendo,
totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o aberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º, do CP, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea ‘c’, e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto”
(AgRg no AREsp nº 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena privativa de liberdade do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026